Tribunal: CARF
Processo: 16682.906879/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.906879/2012-55
ACÓRDÃO
1102-001.852 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELTA CONSTRUCOES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
VIA
DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA.
É indevida a glosa de compensações de estimativas de IRPJ com base
unicamente na ausência de homologação da DCOMP, nos termos da
Súmula no 177 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, para restabelecer a integralidade do crédito compensado pela DCOMP
mencionada, afastando a glosa impugnada.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.852 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906879/2012-55
2
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declarações de compensações de saldo negativo de CSLL
apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao Exercício de 2006, ano
calendário 2005, no valor de R$ 1.161.796,29.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 041941241 (fls. 73), não
homologou a compensação declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição
do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela
Recorrente.

Dessa forma, os débitos indevidamente compensados foram enviados para
cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 05/14)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas eram improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), proferiu o acórdão n. 1257.275
(fls. 114/118), no qual por unanimidade de votos, decidiu negar provimento, conforme os
seguintes termos extraídos do voto:
“(...)
O direito creditório foi reconhecido parcialmente pois não foram confirmadas
todos os valores informados na DCOMP a título de estimativas compensadas na
DCOMP
de
no
37862.82342.310108.1.7.020101,
tratada
no
processo
administrativo no 16682.902795/201242.
Em sua defesa, a interessada alega que caberia a apensação do processo no
16682.902795/201242, pois o julgamento deste depende da análise da
manifestação de inconformidade apresentada naquele.
Ocorre que, em sessão realizada no dia 22 de maio de 2013, esta 5a Turma da
DRJ/Rio de Janeiro, analisou a manifestação de inconformidade resultando na
manutenção da Decisão combatida no processo no 16682.902795/201242,
conforme Acórdão no 1256.111, anexado aos autos às fls. 108/113. Portanto, as
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.852 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906879/2012-55
3
estimativas da CSLL continuam não quitadas, já que não foram compensadas, não
podendo compor o saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005.
A interessada ainda alega a decadência do direito/dever da Receita Federal do
Brasil de revisar, em 2012, a apuração do saldo negativo do ano calendário de
2005. Alega ocorrência de afronta à legislação tributária, pois não caberia mais a
revisão da apuração do saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005. Aduz
que houve a homologação tácita da DIPJ/2006, e do saldo negativo de CSLL no
valor de R$ 1.161.796,29, tendo decaído o direito de nova apuração, nos termos
do artigo 150, §4o do CTN e dos artigos 898 e 899 do RIR/99.
Não tem cabimento esta alegação. O presente processo trata de Declaração de
Compensação, regida pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 e 170 do CTN, dentre
outros. Os artigos trazidos em sua defesa tratam da atividade de lançamento para
constituição de crédito tributário, objeto diverso deste processo.
Cumpre observar que a compensação tributária pode ser efetuada, desde que
seja possível demonstrar a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pela
interessada para utilização no referido encontro de contas.
Por fim, esclareço que o ônus da comprovação da certeza e liquidez do crédito é
da interessada, a teor do artigo 333 do CPC.
Assim, diversamente do que argüiu a interessada, o Fisco pode, e deve verificar a
correta apuração dos resultados consignados nas Declarações apresentadas,
quando essa atividade tem como objetivo verificar se estão presentes as
condições necessárias para reconhecer um direito de crédito pleiteado pela
interessada.
Ratificando este entendimento, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16,
disponível no site da Receita Federal do Brasil, determina que é dever da
autoridade investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
Esclarece, ainda, que não há previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos ou pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de
declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
(...)
Logo, não há qualquer irregularidade no procedimento da autoridade a quo,
sendo válida a decisão que não reconhece o direito creditório quando não
comprovadas, em sua totalidade, as parcelas que compõe o crédito do saldo
negativo de CSLL, no caso, os valores das estimativas da CSLL cujas compensações
não foram homologadas.
CONCLUSÃO
Pelo acima exposto, a interessada não trouxe aos autos a demonstração da
certeza e liquidez do crédito, requisitos necessários para o reconhecimento do
direito creditório em sua totalidade, nos termos do artigo 170 do CTN. Também
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.852 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906879/2012-55
4
foram afastadas as alegações trazidas em sua defesa, o que impede a
homologação total das compensações.
Por todo acima exposto, voto por não dar provimento à manifestação de
inconformidade, e concluo que o Despacho Decisório no 041941241 deve ser
mantido pelos mesmos fundamentos.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a
não-homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 125/134),
no qual, em síntese:
a) Alegou a ocorrência de decadência do direito da Receita Federal do
Brasil de revisar, em 2013, a apuração da CSLL relativa ao ano-
calendário de 2005. Sustenta que a DRJ se equivocou ao afirmar que a
atividade de lançamento se limita à constituição do crédito tributário,
uma vez que, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
não se homologa apenas o pagamento efetuado pelo contribuinte, mas
toda a atividade de apuração das bases tributáveis, da qual pode
resultar imposto a recolher ou crédito passível de restituição ou
compensação.
b) Defendeu que admitir que a DCOMP apresentada pelo contribuinte
“renove” por mais cinco anos o prazo de que dispõe a Receita Federal
do Brasil para revisar a apuração da CSLL declarada em DIPJ equivaleria
a “criar” causa de interrupção do prazo decadencial, inexistente no
Código Tributário Nacional.
c) Nos pedidos, pugnou pelo provimento do recurso voluntário, a fim de
que seja reconhecida a homologação tácita do crédito de CSLL
declarado em DIPJ e não revisado pela RFB no prazo decadencial de
cinco anos.
Ao apreciar o Recurso Voluntário, a 2a Câmara da 2a Turma Ordinária da 1a Seção,
deste CARF, decidiu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência,
determinando o retorno do processo à unidade de origem para apensamento ao processo no
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.852 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906879/2012-55
5
16682.902795/2012-42, diante da possibilidade de interferência deste último no caso em exame,
nos termos do Acórdão no 1202-000.242 (fls. 170/177).
Às fls. 175, verifica-se que o caso em tela foi apensado ao processo
16682.902795/2012-42.
Em 29/04/2015, em cumprimento da mencionada Resolução no 1202-000.242, o
processo no 16682.902795/2012-42 foi juntado por apensação ao presente processo no
16682.906879/2012-55.
O contribuinte tomou ciência do acórdão no 1301-001.704 (prolatado nos autos do
processo no 16682.902795/2012-42) e interpôs recurso especial (e-fls. 426/452 do processo no
16682.902795/2012-42). Seu recurso foi examinado e a ele foi dado parcial seguimento (e fls.
230/234 do processo no 16682.906879/2012-55). O sujeito passivo agravou a decisão (e-fls.
456/458 do processo no 16682.902795/2012-42).
Quanto ao presente processo no 16682.906879/2012-55, o julgamento do recurso
voluntário contra a decisão de primeira instância foi iniciado, mas não concluído em face da
mencionada Resolução no 1202-000.242.
Ocorre que, diante da constatação de que os dois processos aqui tratados se
encontram em fases processuais distintas, o cumprimento da resolução, que deveria propiciar
celeridade processual e uniformização das decisões, trouxe em vez disto óbices ao regular trâmite
do processo apensado no 16682.902795/2012-42, além de perder sua utilidade no presente
processo no 16682.906879/2012-55, visto que não mais será possível o julgamento conjunto dos
recursos voluntários. Ademais, como se viu, a apensação de dois processos em fases processuais
diferentes provocou transtornos na instrução de ambos, com documentos pertencentes a um
processo sendo acostados aos autos do outro.
Diante disso, foi determinada a desapensação dos mencionados processos.
Após o cumprimento da mencionada diligência, o processo retornou ao CARF para
julgamento, tendo sido distribuído para a presente Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.852 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906879/2012-55
6
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
No presente caso, nota-se que o Despacho Decisório homologou parcialmente as
compensações das estimativas, tendo em vista que a DCOMP n. 37862.82342.310108.1.7.02-0101
havia sido homologada parcialmente em outro processo (Processo Administrativo n.
16682.902795/2012-42).
Todavia, conforme estabelece a Súmula no 177 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, “estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação”. Tal entendimento foi construído justamente para evitar glosas de compensações
de estimativas com base unicamente na ausência de homologação, por si só insuficiente para
infirmar a legitimidade do crédito, sobretudo quando a estimativa foi regularmente declarada e
confessada pelo contribuinte.
Aplicando-se, portanto, a diretriz jurisprudencial consolidada na referida súmula,
impõe-se o reconhecimento da legitimidade da compensação realizada pelo contribuinte,
afastando-se a glosa promovida pela fiscalização com fundamento exclusivamente na ausência de
homologação anterior da DCOMP.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a integralidade do crédito compensado pela DCOMP mencionada, afastando a glosa
impugnada.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 290
DF CARF MF
Original